Tribunal: CARF
Processo: 12571.720077/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PARCERIA RURAL. ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os lucros na proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto que nos segundos, não há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe um retribuição fixa pelo arrendamento das terras.
O pagamento em quantidade fixa de produto, por si só, não descaracteriza o arrendamento e, muito menos, permite enquadrar o contrato como parceria rural, visto que a essência da parceria rural está no compartilhamento do risco, que deve ser comprovado documental. No caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo proprietário dos bens rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel comum, enquanto que no contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural na proporção que couber a cada uma delas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito caracteriza-se quando a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovado o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito. No presente caso não restou comprovada que a empresa tenha atuado, conjuntamente, em interesse jurídico de fraudar, simular ou dolosamente, afastar a realização do fato gerador tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Inexiste o dolo que autorizaria a qualificação da multa quando a conduta é estranha à relação tributária entre os sujeitos ativo e passivo.
SUMULAS 14 E 25 DO CARF.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720077/2017-61
ACÓRDÃO
2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE LUIZ DUARTE E KABLIN S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PARCERIA RURAL. ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de
arrendamento rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o
proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da atividade
e partilhar os frutos ou os lucros na proporção que houver sido
previamente estipulada, enquanto que nos segundos, não há assunção dos
riscos por parte do arrendador que recebe um retribuição fixa pelo
arrendamento das terras.
O pagamento em quantidade fixa de produto, por si só, não descaracteriza
o arrendamento e, muito menos, permite enquadrar o contrato como
parceria rural, visto que a essência da parceria rural está no
compartilhamento do risco, que deve ser comprovado documental. No
caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo
proprietário dos bens rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel
comum, enquanto que no contrato de parceria, as duas partes são
tributadas como atividade rural na proporção que couber a cada uma
delas.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS
INEQUÍVOCAS.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
caracteriza-se quando a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o
ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovado o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito. No presente caso não restou
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
2
comprovada que a empresa tenha atuado, conjuntamente, em interesse
jurídico de fraudar, simular ou dolosamente, afastar a realização do fato
gerador tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DOLO.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso II,
da Lei n° 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos
elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está
inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Inexiste o dolo que autorizaria a
qualificação da multa quando a conduta é estranha à relação tributária
entre os sujeitos ativo e passivo.
SUMULAS 14 E 25 DO CARF.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir a qualificação da multa de ofício, mantendo-a em 75%
e, ainda, excluir a empresa da sujeição passiva por solidariedade. Vencido o Conselheiro José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, que votou por dar provimento parcial em menor extensão, nos
termos de voto divergente apresentado no plenário virtual, convertido em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lílian Cláudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, tendo como
devedor solidário a Empresa “Klabin S. A”, CNPJ: 89.637.490/0001-45, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, anos-calendário 2012, 2013 e 2014, exercícios 2013, 2014 e 2015 no montante de R$
1.246.831,91, consolidado em 16/06/2017, incluindo imposto de renda de R$ 449.547,11, R$
674.320,66, referentes à multa proporcional e juros de mora calculados até 06/2017 no valor de R$
122.964,14.
Em apertada síntese, o Auditor Fiscal descaracterizou o contrato de parceria rural, considerando-
o contrato de arrendamento rural mediante as circunstâncias relatadas nos autos. Conforme
Descrição dos Fatos, em decorrência, considerou que o contribuinte incorreu em omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica em 2013 no valor de R$ 549.039,86; em 2014 R$
581.038,33 e em 2015 o valor de R$ 504.638,59, a título de aluguéis e royalties.
O contribuinte foi intimado em 20/02/2017 a apresentar os documentos de identificação e
outros relativos às atividades de produtor rural, incluindo declaração de valores recebidos da Klabin
S/A e cópias de eventuais contratos de parcerias, arrendamentos ou que comprovassem condição de
condôminos ou conviventes. Promoveu circularização à Klabin S.A., solicitando cópias dos contratos
de parceria/arrendamento, notas fiscais de entrada, recibos, notas Fiscais de Produtor Rural,
comprovantes de pagamentos e relação de valores pagos.
A seguir, passa à análise do contrato firmado entre a empresa Klabin S.A. e as pessoas físicas de
José Luiz Duarte e Venturosa Prado Duarte, descrevendo-o em três partes: 1) Parceria Agroflorestal;
2) Corpo de Contrato de Parceria Agroflorestal; e 3) Contrato de Compra de Reflorestamento.
Relata a autoridade administrativa que, a despeito do título dado ao documento de “Contrato de
Parceria Agroflorestal”, concluiu, com base na Lei 4.504/64 (Estatuto de Terra) e do Decreto
59.566/66 (Regulamento do Estatuto da Terra), que a essência da transação é de Arrendamento
Rural.
Transcreve dispositivos legais definidores do negócio na legislação de regência e faz cotejamento
com os termos do contrato celebrado entre o contribuinte e a empresa Klabin à luz desses
dispositivos, bem como de pareceres normativos para demonstrar as diferenças legais entre os tipos
de contrato de Parceria e Arrendamento Rural, destacando que no primeiro há partilha de riscos,
dos frutos, produtos e lucros, bem como variação de preços, ao passo que no segundo, destaca que
a característica é de retribuição certa ou aluguel do arrendatário em favor do arrendante.
Nessas circunstâncias, assevera que o arrendante não exerce atividade rural e não deve emitir
nota de produtor, visto que se coloca na posição de locador, diferente do que ocorre na parceria
rural, de modo que a forma de tributação dos rendimentos se dá de forma distinta em cada caso.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
4
Aponta ainda uma situação de simulação de compra e venda, haja vista que, nos termos
contratados, os proprietários não participam das decisões do negócio rural, entretanto, se
comprometem a vender “sua parte”, que de fato não lhes pertence, sic, por preço previamente
ajustado, sem qualquer relação com a efetiva produção, quer em quantidade ou qualidade.
Expõe diversas cláusulas do contrato que demonstram que a outorgada (Klabin S.A.) suporta os
riscos por responsabilidade civil, trabalhista, previdenciária, fiscal etc.
Aponta ainda a previsão de não incidência dos efeitos de caso fortuito e de força maior aduzindo
que o contrato estabelece que o ônus recai integralmente sobre a Klabin, ressaltando que tal
circunstância é característica marcante nos contratos de arrendamento.
Aduz que nos contratos de parceria a participação nos custos do negócio são compartilhados, ao
passo que no presente caso está previsto que seriam suportados somente pela outorgada, ou seja,
os proprietários não participam do ônus do empreendimento, não sendo, portanto, parceiros rurais
para fins tributários.
Anota a existência de cláusula de previsão de subarrendamento, instituto típico de contrato de
arrendamento, ex vi do artigo 31 do Regulamento do Estatuto da Terra.
A autoridade administrativa incluiu no polo passivo a empresa Klabin, a quem reputou como
principal mentora do contrato simulado como parceria rural e beneficiária de vantagem econômica
na locação na forma demonstrada no relatório fiscal.
Concluindo seu relato, acrescenta as circunstâncias de fraude e conluio previstas na Lei 4.502/64
e qualificou a multa de ofício, passando de 75% para 150%. Deu ciência aos sujeitos passivos José
Luiz Duarte e Klabin S/A em 22/06/2017.
Em 20/07/2017 foi protocolada impugnação pelos sujeitos passivos, na qual, depois de resumir
os fatos, afirmam que o fiscal estaria equivocado e que por conta de premissas erradas teria tirado
conclusões erradas acerca do negócio.
A defesa aponta para o objeto da empresa Klabin, contido no contrato social e destaca que a
maior parte de suas receitas operacionais decorre de venda de papel, papelão e embalagem,
aduzindo que os principais insumos são a madeira e aparas, e ainda, que grande parte da madeira é
plantada e colhida pela Klabin e outra parte é adquirida no mercado. Esclarece que, para obtenção
do insumo principal, além de produção própria, firma contratos com parceiros rurais das regiões
próximas às fábricas. Assim, sustenta que não se trata de arrendamento, mas de real parceria
agrícola e que o primeiro impugnante é produtor rural que explora atividade agrícola em parceria
com a Klabin.
No que diz respeito à assunção de risco, reporta à hipótese de caso fortuito ou força maior em
que as cláusulas 5.14 e 5.14.1 (transcritas às fls. 287) caracterizam o contrato de parceria pois aí
estaria estabelecida a pretensão de se obter resultado da atividade rural, com esforço comum,
assumindo seus riscos.
A seguir menciona estudos extraídos da internet acerca do plantio e cultura das árvores para
justificar o fato de que o trabalho inicial se realiza somente pela Klabin e que isto não significaria
falta de participação do parceiro/produtor.
Afirma que o objetivo da intervenção inicial no momento do plantio visa a garantir compromissos
da Klabin com órgão de certificação internacional e política de sustentabilidade, que seria esta a
razão de preferir arcar com custos de implantação da floresta.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
5
No que diz respeito aos aspectos trabalhistas, afirmam que a ressalva de responsabilidade se
estabeleceu em relação aos funcionários da Klabin, que ocasional e pontualmente exerceram algum
trabalho no imóvel.
Contesta também o fato de os pagamentos antecipados terem sido considerados
contraprestação de arrendamento rural alegando que em razão do ciclo longo, seriam para
possibilitar o custeio pelo produtor com a manutenção da propriedade. Neste contexto destaca
dispositivo do Estatuto da Terra, aduzindo que o adiantamento não descaracteriza o contrato de
parceria e contesta a imputação de simulação ou fraude.
Alega ainda que, fora a primeira, nenhuma das outras condições previstas no artigo 95 do
Estatuto da Terra e artigo 13 do seu Regulamento para caracterização de arrendamento rural estão
presentes, sustentando que não teria havido a omissão de rendimentos.
No que diz respeito à imposição de agravamento da multa alega que não haveria certeza de
benefício do proprietário. Por outro lado, admite existência de divergência de interpretação.
Contesta também a imputação de solidariedade e reflexos na qualificação, aduzindo que a
vantagem na tributação não existe e que se fosse arrendamento somente haveria diferimento da
tributação e que o fiscal não fez prova de fraude.
Prosseguindo em seu arrazoado, afirma que a norma anti-elisiva expressa no parágrafo único do
artigo 116 do CTN seria inaplicável por falta de regulamentação.
Conclui sua argumentação contestando a imputação de responsabilidade solidária com base no
artigo 124 do CTN, asseverando que a pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo na obrigação
tributária do imposto de renda de pessoa física, com exceção aos casos de responsável por
retenções legais. Ressalva hipótese no âmbito do Direito Civil no caso do parceiro incorrer em
prejuízo comprovado.
Finaliza com pedido de recebimento da impugnação com julgamento pela sua procedência e
cancelamento do Auto de Infração, de outra sorte exclusão da multa agravada.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 364/377 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE PARCERIA. CARACTERIZAÇÃO DE ARRENDAMENTO.
IRRELEVÂNCIA DA DENOMINAÇÃO.
É da essência da parceria rural que os contratantes partilhem os riscos advindos do caso fortuito e da
força maior do empreendimento rural, restando descaracterizada quando uma das partes recebe
quantia fixa, independentemente da produção, o que caracteriza o negócio jurídico em
arrendamento. Constatado nos autos que os elementos e circunstâncias de fato denotam a
existência de contrato de arrendamento rural, impõe-se a aplicação dos efeitos tributários
correspondentes. Os rendimentos decorrentes de contrato de arrendamento de imóvel para
exploração agro-florestal são tributáveis para o arrendador na forma de aluguel, sem aplicação das
regras de apuração de resultado de atividade rural.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
6
A constatação de prática reiterada e contumaz de inserção de dados inexatos nas declarações de
imposto de renda de pessoa física, visando modificar as características do fato gerador de modo a
reduzir o cálculo da tributação mediante as condutas descritas nos artigos 72 e 73 da Lei 4.502/64,
enseja a aplicação de multa de ofício qualificada nos termos do § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96.
SOLIDARIEDADE.
A solidariedade não se presume, em matéria tributária decorre de disposição expressa no artigo 124
do Código Tributário Nacional. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 384/397 é apresentado recurso voluntário por José Luiz Duarte e Klabin S/A
que reitera os pontos de sua impugnação. Em síntese, é alegado: i) que a operação em análise
seria a descrita no contrato de parceria – que não se confunde com arrendamento; ii) que não
teria havido simulação da operação o que afastaria a qualificação da multa e a atribuição de
responsabilidade solidária e invoca as sumulas 14 e 25 do CARF
Às fls. 402/404 foi protocolada petição requerendo a preferência de julgamento do
presente caso, na forma do artigo 69, letra A da Lei no 9.784/1999 em cumprimento também ao
Estatuto do Idoso, na forma da Lei no 10.741/2003, em seu artigo 71.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno da interpretação do contrato firmado
entre os Recorrentes que entendem se tratar de parceria agroflorestal e o Fisco, por sua vez,
infere estar diante de um contrato de arrendamento de terras (aluguéis) dissimulado como
contrato de parceria agroflorestal. A definição da natureza jurídica da operação é que definirá os
seus efeitos tributários.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
7
Isso porque, nos termos do voto proferido pela ilustre conselheira Vanessa Bulara
em caso bastante similar – e que envolve as mesmas partes1 – temos o seguinte:
“É importante destacar que, a legislação tributária, dá tratamento diverso para o negócio jurídico
firmado como parceria rural do que seja firmado como arrendamento. Destaco site da Receita
Federal com as orientações dos dois instrumentos2:
“ARRENDAMENTOS – PARCERIAS
Qual a diferença entre os contratos de arrendamento e de parceira?
No contrato de arrendamento, o arrendador não participa das atividades rurais, tampouco dos
riscos das atividades desenvolvidas pelo arrendatário, deixando-as exclusivamente a cargo deste.
Como consequência, pela ausência de riscos por parte do arrendador, a sua tributação pelo
Imposto de Renda não é favorecida pelas regras da atividade rural, sendo feita nos termos do
contrato de locação.
Somente o arrendatário tributa os rendimentos auferidos sob as regras da atividade rural. O
arrendador deve tributar os rendimentos recebidos sob as regras dos aluguéis. Caso o arrendatário
seja uma pessoa física, o arrendador deverá recolher o Imposto de Renda na forma do carnê-leão e
informar esse rendimento e o Imposto de Renda pago na DIRPF do exercício correspondente.
Já a parceria se assemelha a contrato de sociedade, havendo mútua colaboração para a
realização de um determinado empreendimento agrícola. Há a assunção de riscos por ambas as
partes, assim como a partilha dos resultados do negócio, na proporções estabelecidas no contrato
de parceria. Nesse caso, todos os parceiros tributam os rendimentos auferidos sob as regras da
atividade rural.
A inclusão na apuração do resultado da atividade rural de rendimentos auferidos em outras
atividades que não as previstas na legislação, com o objetivo de desfrutar de tributação mais
favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator a multa de 150% do valor da diferença do imposto
devido, sem prejuízo de outras cominações legais (art. 18 da Lei no 8.023, de 1990).
Em relação à Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, quais são os procedimentos
que devem adotados pelos contribuintes que explorem a atividade rural em imóveis arrendados
(ARRENDATÁRIOS)?
Além dos dados que devem ser prestados no preenchimento do Demonstrativo da Atividade
Rural e no Livro Caixa da Atividade Rural, o contribuinte também deve informar na ficha Pagamentos
Efetuados (código 76)o valor o arrendamento pago, o nome e o número de inscrição no CPF/CNPJ do
arrendador rural. Essas informações devem ser efetuadas independentemente da forma de
tributação escolhida pelo contribuinte (declaração completa – deduções legais, ou desconto
simplificado).
Se o pagamento do arrendamento tiver sido efetuado através da dação em pagamento de bens
ou produtos da atividade rural (por exemplo: soja, animais), o valor pelo qual esses produtos
tenham sido entregues constitui receita da atividade rural do arrendatário.
Caso o contribuinte, revisando as suas declarações já enviadas à Receita Federal, conclua que há
a necessidade de correções em relação à condição de exploração da atividade rural, à necessidade

1 Processo no 12571.720107/2017-39 – Acórdão de no 2102-003.828 de 25/07/2025
2 Site da RFB. Disponível em:
chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/receitafederal/pt-
br/assuntos/orientacaotributaria/auditoria-fiscal/arquivos/irpf-atividade-rural.pdf págs. 24-26.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
8
de informação do pagamento de arrendamentos efetuados ou à tributação das receitas da atividade,
não é necessário o seu comparecimento às Unidades de Atendimento da Receita Federal, bastando a
apresentação de declaração retificadora, com a utilização do programa de preenchimento para o
ano-calendário correspondente, disponível no endereço https://www.gov.br/receitafederal/pt-
br/centraisdeconteudo/download/pgd/dirpf. Eventual Imposto de Renda adicional apurado poderá
ser recolhido ou parcelado com a incidência de acréscimos legais, calculados de acordo com a
legislação vigente.” – destaques desta Relatora”
Importante salientar que os argumentos apresentados pelo contribuinte, quanto a
esse ponto do seu recurso, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ,
cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e
que nenhum argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário. Assim, quanto a
análise do contrato, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e no art. 50 da Lei 9.784/1999, confirmo e adoto
parcialmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos. Abaixo trecho da decisão da DRJ:
“Da caracterização do contrato de arrendamento As alegações do impugnante não são hábeis a
afastar a imputação fiscal no seu todo.
No que diz respeito à descaracterização do contrato de parceria para reconhecimento de fato
como de arrendamento rural, os termos do contrato lavrado, à luz da legislação pertinente, não
deixa dúvidas quanto ao acerto do fiscal na sua conclusão. Esta é a questão central.
Os impugnantes sustentam que não se trata de arrendamento, mas de uma real parceria em que
figuram os contratantes, sendo o primeiro produtor rural que explora a atividade agrícola em
parceria com a empresa Klabin, que tem como objeto principal a venda de papel, de onde advém a
maior parte de sua receita operacional e que usa a madeira como insumo e que para obtê-lo, além
de produção própria, firma contrato com parceiros rurais nas regiões próximas às fábricas.
Não há negativa, no âmbito da fiscalização, acerca da atividade exercida pela empresa ou pelo
proprietário da área rural, mas o que se estabeleceu foi um confronto dos dispositivos da legislação
que rege os contratos rurais, estabelecidos no Estatuto da Terra, Lei 4.504/64 e no seu Regulamento
aprovado pelo Decreto 59.566/1966, com os elementos constantes no contrato firmado entre o
produtor e a Klabin SA.
As cláusulas que constaram no contrato denotam que, embora tenha sido denominado de
parceira rural, se trata de fato de contrato de arrendamento.
No instrumento lavrado tem-se notável desequilíbrio de poder negocial. Em outras palavras, os
elementos e circunstâncias de fato permitem asseverar que se trata de típica contratação por
adesão ao arrendamento, tal como propõe na internet para áreas acima de 100 hectares em
http://www.klabin.com.br/pt-br/sustentabilidade/paginas/fomento-florestal.
Conforme constou no contrato, ao proprietário caberia 44% do universo das árvores formadas in
natura e os outros 56% à Klabin, com a ressalva que a parte do outorgante deveria ser
obrigatoriamente vendida à outorgada. Ficou estabelecido o preço por árvore média formada e a
forma de pagamento em parcelas mensais. Tem-se neste ajuste a inequívoca retribuição certa sobre
a qual o negócio foi estabelecido.
Os impugnantes alegam que as cláusulas 5.14 e 5.14.1 transcritas seriam as caracterizadoras da
parceria pois, por meio destas, se estabeleceria a pretensão de obtenção do resultado na atividade
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
9
rural assumindo riscos com esforço comum. Assim escreveu no tópico 16 da peça de defesa: “Nota-
se que o Sr. Fiscal, ao deparar-se com o tratamento que o contrato deu ao CASO FORTUITO ou FORÇA
MAIOR, não foi capaz de perceber que justamente esta disposição é que faz caracterizar o contrato
de parceria firmado entre as impugnantes, porquanto pretendem elas, com esforço comum, obter o
resultado rural assumindo seus riscos.”
Então segue a transcrição das cláusulas:
“5.14 As partes não respondem, entre si, pela ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA
MAIOR, previstos no art. 393 do Novo Código Civil, inclusive pela ocorrência de eventual
invasão ou ocupação, mediante violência, por ação do MST ou movimento social congênere,
que prejudique a execução total ou parcial do contrato, ficando, nesta hipótese, facultado à
PARCEIRA OUTORGADA rescindir – sem ônus – o contrato, ficando, em consequência,
liberada de qualquer pagamento pelo que deixar de ser cumprido.
5.14.1 O percentual fixo convencionado entre as partes a propósito da produção poderá
ser alterado com a existência e intensidade dos riscos. (destacou)”
A alegação dos impugnantes não merece guarida pois, em cognição direta das referidas
cláusulas, o que se depreende é que, a primeira, item 5.14, trata tão-somente de hipótese de
resolução do contrato diante de uma situação que torne impossível prosseguir com uso do imóvel na
plena exploração econômica dado o propósito negocial. Tal dispositivo advém do Código Civil como
pressuposto genérico das obrigações entre um credor e um devedor. O que se tem é uma cláusula
desoneração mútua.
Quanto ao item 5.14.1, claramente denota uma instância que é inerente à própria natureza do
negócio. Portanto, não se vislumbra aí a partilha de risco como elemento suficiente para caracterizar
um contrato de parceria, mas pelo contrário, conjugando com o fato de exclusão expressa de
responsabilidade civil ou trabalhista, embora os impugnantes afirmem que se aplica tal cláusula aos
funcionários da Klabin, a cláusula em debate não faz tal distinção. Tem-se de fato, de forma
expressa, a imposição de responsabilidade somente a esta, tanto na esfera trabalhista como outros
encargos de natureza fiscal. Importa a transcrição:
“5.7 OS PARCEIROS OUTORGANTES não terão responsabilidade civil ou trabalhista,
relativamente às pessoas que venham a trabalhar no imóvel, face ao previsto no item 5.5,
deste, bem como por dívidas de natureza previdenciária, fiscal ou outra que por ventura
venha a existir em decorrência da atividade a ser desenvolvida pela PARCEIRA OUTORGADA.
“5.12 – Correrão por conta da PARCEIRA OUTORGADA os impostos, taxas e encargos
incidentes sobre todas as operações/serviços inerentes ao florestamento/reflorestamento
objeto do presente contrato, bem como as despesas com registro e averbação deste.”
Ainda, pelo que consta no referido contrato, o proprietário, além de não possuir poder de
decisão sobre escolhas e forma de plantio por força do contrato, também não dispõe do poder de
livre destinação dos frutos que lhe caibam, não havendo pleno domínio conforme asseverou o fiscal
ao indicar a simulação de compra e venda. Foi também afastado do proprietário o encargo com
despesas na plantio conforme denota a cláusula 4.3 do contrato, verbis:
“4.3 As despesas com o plantio das árvores, compreendendo preparo do solo, aquisição
de mudas, despesas com pessoal, cuidados técnicos, barragens e outras, inerentes ao
florestamento/reflorestamento, serão suportados pela PARCEIRA OUTORGADA.”
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
10
Destarte, é forçoso concluir que ao proprietário não pesa ônus de custeio inerente ao
empreendimento, havendo inclusive declaração do proprietário nesse sentido conforme menciona
em resposta ao Termo de Intimação citado pelo fiscal.
Importa ainda considerar cláusula 5.1, autorizadora de subarrendamento nos contratos desse
tipo:
“5.1 A PARCEIRA OUTORGADA poderá ceder, no todo ou em parte, os direitos que lhe decorrem
deste contrato, desde que permaneça solidariamente responsável ao cessionário, pelo
ressarcimento dos eventuais danos que este vier a causar aos PARCEIROS OUTORGANTES – este
consentimento é dado expressamente, neste ato, nos termos do artigo 31, do Decreto no
59.566/66.”
O dispositivo em destaque prescreve:
“Art. 31. É vedado ao arrendatário ceder o contrato de arrendamento, subarrendar ou
emprestar total ou parcialmente o imóvel rural, sem prévio e expresso consentimento do
arrendador.
Parágrafo único. Resolvido ou findo o contrato, extingue de pleno direito o
subarrendamento, salvo disposição convencional ou legal em contrário.” (grifo nosso).
Neste ponto, importa observar o texto legal acerca da distinção entre o arrendamento e parceria
bem como a forma de tributação visto que a exclusão de risco ou responsabilidade é totalmente
imprópria num contrato de parceria tal como os impugnantes pretendem convencer esta instância
de julgamento que ocorreu.
A matéria está disciplinada expressamente nos arts. 49 e 59, do RIR/1999, a seguir reproduzidos,
com grifos nossos:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 3o , Lei n° 4.506, de 1964, art.
21, e Lei n° 7.713, de 1988, art. 3o , §4°):
- aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de uso
ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de qualquer
natureza;
- locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
[...]
Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade rural,
comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto, separadamente, na proporção
dos rendimentos que couberem a cada um (Lei n°8.023, de 1990, art. 13).
Parágrafo único. Na hipótese de parceria rural o disposto neste artigo aplica-se somente
em relação aos rendimentos para cuja obtenção o parceiro houver assumido os riscos
inerentes à exploração da respectiva atividade.
Note-se que a legislação tributária, neste ponto, está em perfeita sintonia com a legislação
agrária – Decreto no 59.566/1966, o qual regulamenta as Seções I, II e III, do Capítulo IV, do Título III,
da Lei no 4.504/1964 – Estatuto da Terra, em seus arts. 3o e 4o, quando define a parceria e o
arrendamento rurais, a seguir transcritos com grifos nossos:
Decreto no 59.566/1966
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
11
Art. 3° Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do
mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele
ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista,
mediante certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei.
Art. 4o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra,
por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do
mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele
ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou
mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de
matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso fortuito e da forca
maior do empreendimento rural e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que
estipularem, observados os limites percentuais da lei (artigo 96, Estatuto da Terra).
Parágrafo único, para os fins deste Regulamento denomina-se parceiro outorgante, o
cedente, proprietário ou não, que entrega os bens; e parceiro-outorgado, a pessoa ou o
conjunto familiar, representado pelo seu chefe, que os recebe para os fins próprios das
modalidades de parcerias definidas no art. 5o.
Da leitura da legislação pertinente, segue que um traço distintivo entre os contratos rurais de
arrendamento e parceria, estipulado tanto pela lei civil quanto pela legislação tributária, é a
existência ou não do risco assumido pelo outorgante.
Assim, no contrato de parceria ambos os contratantes desfrutam do sucesso e sofrem o ônus do
insucesso do negócio, arcam com os riscos, cuja renda, portanto, é incerta. Já no arrendamento, o
proprietário recebe uma renda prefixada, independentemente do resultado do negócio, de forma
que inexistindo a assunção do risco, não se tem contrato de parceria.
Ressalte-se ainda que a Administração Tributária vem orientando os contribuintes de acordo com
esse mesmo critério de assunção dos riscos do empreendimento, consoante se constata do Manual
de Orientação ao Contribuinte, através do Perguntas e Respostas, disponível no sítio da Receita
Federal do Brasil que o fiscal transcreve no relatório às fls. 231/232:

Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
12

Assim, a fiscalização corretamente pontuou em resumo as conclusões, fls. 250: (...) os supostos
PARCEIROS OUTORGANTES:
a. Não participam da decisão de como explorar a terra, não têm gerência sobre a plantação;
b. Não plantam e não colhem;
c. Não podem dispor da produção pois no mesmo ato contratual comprometem-se a vender “a
sua parte”, ao suposto PARCEIRO OUTORGADO, por preço fixo previamente ajustado, desvinculado
da qualidade e quantidade efetivamente produzida;
d. Não compartilham riscos de produção, caso fortuito e de força maior, que são integralmente
assumidos pela suposta PARCEIRA OUTORGADA;
e. Não realizam despesas de custeio e investimento; e
f. O contrato firmado possui cláusulas que são atinentes aos contratos de arrendamento.”
Portanto, diante dos elementos e circunstâncias de fato, foi dado o tratamento tributário cabível
ao negócio realizado, pois restou demonstrado pela autoridade fiscal que a efetiva natureza dos
rendimentos não foi de parceria, mas sim de arrendamento, a despeito da denominação dada ao
contrato. Assim, visto que toda a estrutura do negócio entabulado é de arrendamento rural, é
cabível a imputação correta dos seus aspectos tributários.”
A análise do instrumento contratual é, portanto, indispensável para o deslinde do
feito.
Apesar dos recorrentes alegarem que a tanto a fiscalização quanto o julgador da
DRJ teriam se equivocaram quando ao entendimento do contrato firmado, que não verificaram
que o prazo alongado de 14 (quatorze) anos do contrato não é estipulado ao acaso, visto que é o
prazo ligado ao objetivo final da madeira: lenha, carvão, celulose, mourões, postes de construção
ou serraria. Além disso, que os critérios do contrato se embasariam justamente nos artigos 95 e 96
do Estatuto da Terra, alterado pela lei 11.443/07 (itens 10 a 13 do recurso), como restou
assentado na decisão da DRJ, os argumentos não merecem prosperar.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
13
Foi ainda juntado aos autos – fls. 48/51 (é ver o conjunto de documentos de fls. –
12/58 e-processo) recibos de valores recebidos mensalmente pelo recorrente José Luiz nos
exercícios de 2013 a 2105. Não se verificam, nos autos, nota fiscais emitidas pelo contribuinte
principal na qualidade de produtora rural, sobre os valores eventualmente recebidos como tal,
para o contrato em tela.
A partir do que restou demonstrado pela autoridade fiscal, é possível afirmar que a
efetiva natureza dos rendimentos não era de parceria, mas de arrendamento, na medida em que
restou demonstrado que, a cláusula 07, atinente à compra e venda para entrega futura de
produtos florestais, no próprio corpo do contrato de parceria agrícola, eliminou, para o recorrente
contribuinte principal, os riscos inerentes aos contratos de parceria ao serem estabelecidas
cláusulas que alteram justamente a parte do contrato de parceria agrícola que trata da
participação dos parceiros na produção da madeira, atribuindo pagamentos mensais em dinheiro
independentemente do resultado da produção e da variação do preço da madeira.
Ainda sobre o assunto destaco trecho do acórdão de no 2102-003.828:
“Nesse sentido, a partir desse modus operandis, o negócio jurídico não é, nos termos da
tributação, uma parceria rural e sim, um arrendamento rural, apesar da denominação que lhe foi
dada.
O contribuinte proprietário da Fazenda não participava dos riscos ligados à atividade e
decorrentes do caso fortuito (eventos naturais sobre os quais não se tem controle, por exemplo,
falta de chuva, enchente, com reflexos na produção) e de força maior (evento humano incontrolável,
por exemplo, invasão de terras).
Dessa forma, é importante deixar claro que a natureza jurídica de um contrato não é o nome que
as partes ali indicam mas sim, o conteúdo das cláusulas e os direitos e obrigações que ali
estabelecidos.
No presente caso, entendo por correta a constatação pelo fisco, da natureza real dos contratos,
embasada na legislação, não constitui nenhuma alteração do negócio, apenas a modificação de seus
efeitos tributários em relação aos recorrentes, inclusive, com base no art. 142 do CTN que preconiza
que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Sem razão também a alegação dos recorrente sobre a impossibilidade de requalificação do
contrato com base no art. 110 do CTN, em razão do já ponderado acima, art. 142 do CTN.
Outrossim, apesar da alegação, sem provas concretas de os adiantamentos de valores serviam
para fazer frente às despesas mínimas de subsistência do produtor, de modo que a empresa
solidária, Klabin faça periódicas antecipações de recursos por conta da venda, futura e incerta, da
produção ao final do período de no mínimo catorze anos, não se vê, em nenhum momento, prova de
que haja um eventual acerto/encontro/prestação de contas entre as partes confirmando o alegado.
A afirmativa de ser “mera antecipação” não se confirma, se aproximando de aluguel do imóvel rural
em favor da empresa locatária.
Nesse sentido, com base inclusive no princípio da verdade material, no cotejamento dos fatos
ocorridos às normas legais, compartilho de idêntico entendimento da decisão recorrida de que
houve atos praticados, com o objetivo de ocultar o negócio efetivamente desejado.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
14
Por tais razões, não subsiste o pedido de reforma da decisão e improcedência do lançamento, eis
que, a meu ver, o negócio jurídico firmado é de arrendamento.”
Quanto à multa qualificada e a imputação de sonegação fiscal, importante tecermos
alguns comentários.
Os Recorrentes alegam que não teria havido qualquer tipo de simulação ou fraude.
Partem da premissa que a operação em questão seria um contrato de parceria agrícola e que,
ainda que se entenda ser o caso de arrendamento – o que negam – estaríamos diante de mero
diferimento da tributação, mas não de fraude e que, assim sendo não teria havido qualquer
situação capaz de qualificar a multa aplicada. Invocam ainda as sumulas 14 e 25 do CARF.
Analisando o caso, temos que a qualificação da multa descrita no relatório de ação
fiscal – conjunto de documentos de fls. 212/263 – chegou a mencionar a sumula 14 do CARF,
segundo a qual “a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.” E salientou que o “evidente intuito de fraude” no presente caso teria
restado caracterizado pela natureza simulada do contrato de parceria, em especial:
 O nome utilizado no instrumento particular – o fiscal entendeu que a
operação seria um arrendamento agroflorestal mas que foi chamado de
contrato de parceria, camuflando assim, a real operação;
 Que teria sido criado um instrumento particular de compra e venda futura
de árvores em pé destinadas ao corte com o intuito específico de simular a
operação;
 A nomenclatura utilizada no contrato – que se vale dos termos PARCEIRA
OUTORGADA e PARCEIROS OUTORGANTES – e não ARRENDATÁRIA e
ARRENDANTES;
 Que o direito de venda das árvores teria sido simulada no contrato –
salientado acima;
 Que “a fixação premeditada do preço da participação em R$ 157.673.73 a
cada 1%, totalizando R$ 6.937.644,12 pelos 44%, previsto na Cláusula 3a (3a
parte do Contrato), e abordado no tópico “RENDIMENTO CERTO x
RESULTADO VARIÁVEL” deste relatório, ao valor necessário para totalizar R$
50,00 por hectare locado, evidencia a vontade antecipada de fraude dos
contraentes.”
 Que teria sido incluída no contrato cláusula mitigadora do contrato de
parceria – §3o, cláusula 4a – terceira parte do contrato;
 Que teria sido utilizado no §1o, cláusula 4a – terceira parte do contrato –
fixados os indicadores IPCA, ICV e IPC para correção dos rendimentos pagos,
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
15
“atrelando-se ardilosamente índices de alugueis para reajuste do suposto
preço da madeira”;
 Que o negócio florestal é atividade exclusiva da Kablin, “corroborando a má
fé das partes na ocultação da verdadeira intenção do pacto”;
 Que o tópico DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO demonstra que todos
os custos são suportados integralmente pela Kablin, “ratificando mais uma
vez que o negócio é da industrial e o proprietário da terra é mero
arrendador”;
 Que as cláusulas de CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR deixam claro que
todos os riscos do negócio rural são suportados pela Kablin, “reiterando-se
a dissimulação de um contrato de arrendamento;
 A fim de garantir a fluidez operacional do contrato de arrendamento, as
cláusulas 5.1 (2a parte do Contrato) e 10 (3a parte do Contrato), abordado
no tópico “PREVISÃO DE SUBARRENDAMENTO” deste relatório, prevê a
possibilidade de subarrendamento, não restando dúvidas quanto a intenção
premeditada dos contraentes em enganar o fisco;
A DRJ manteve a qualificação da multa nos seguintes termos:
“Da qualificação da multa
Acerca da multa qualificada, o dolo, elemento subjetivo integrante da descrição da conduta que
enseja a sanção imposta, é denunciado pela prática reiterada e insistente em vários exercícios de
declarar de forma inexata o recebimento de aluguéis consignados mensalmente, como sendo receita
de atividade rural e assim obter vantagem indevida em detrimento do erário, mediante as
circunstâncias apontadas pela circularização empreendida pela fiscalização. Nesse contexto tem-se o
disposto na Lei 9.430/96:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)”
A empresa Klabin propunha contrato de arrendamento aos produtores rurais em sua página na
internet (http://www.klabin.com.br/pt-br/sustentabilidade/paginas/fomentoflorestal) que, segundo
consta, foi retirada. Assim estipulava:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
16
“Arrendamento
Em áreas acima de 100 hectares, existe a possibilidade de
arrendamento, com responsabilidade total da Klabin e pagamento mensal
em dinheiro ou parte dele em produção de madeira, à escolha do
proprietário.”
Reporta ainda, que a empresa firmou muitos outros contratos com as mesmas características
constantes neste processo, repetindo sua estrutura e destaca às fls. 253:
Os referidos contratos dividem-se em:
o Parte inicial do “Contrato de Parceria Agroflorestal” com dados dos
proprietários, da propriedade rural, e do valor do arrendamento;
o “CORPO do Contrato de Parceria Agroflorestal (Cláusulas e Condições
de Caráter Geral)” com cláusulas pré-estabelecidas; e o Em alguns casos
possuem “Contratos de Compra e Venda Antecipada das Árvores”.
o Trata-se de contratos em que a maior parte de suas cláusulas foi
elaborada pela Klabin S.A., com destaque para o “CORPO do Contrato de
Parceria Agroflorestal (Cláusulas e Condições de Caráter Geral)” elemento
constante em todos os contratos fraudulentos de parceria rural. (negrito no
texto)
Neste aspecto, há que se reconhecer que a proposição contratual tal como descrita, os atos
preparatórios, proposição e elaboração dos termos do contrato aponta de forma inequívoca a
mentoria do negócio para a empresa Klabin.
Associado a isto, pesa o fato de ser uma prática habitual da empresa tal como consta nos autos,
ou seja, não é um evento isolado, aliás, isto é afirmado na peça de defesa.
Neste cenário, afigura-se evidente o intuito de fraude na medida em que a empresa atrai os
proprietários para o negócio de arrendamento inclusive por meio da internet, entretanto, na
execução contratual as partes assinam cláusulas que na verdade configuram arrendamento, porém,
o denominam o contrato de parceria rural. Destarte, é forçoso concluir ainda, que tal conduta se
afigura um ajuste em conluio.
Segundo os artigos 72 e 73 da Lei 4.502/64, tem-se:
"Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do Imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.:
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 7l e 72."
Evidentemente há que se considerar a vontade livre e consciente dos signatários em concretizar
a simulação do negócio visto que o proprietário ao fazer sua declaração ofereceu seus rendimentos
na qualidade de produtor rural no evidente intuito de concretizar a obtenção da vantagem indevida
mediante uma forma de tributação diferenciada, a despeito da orientação expressa pela Receita
Federal quanto a este tema:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
17
"ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL 197 — Os rendimentos oriundos
de contrato de arrendamento de imóvel rural são tributáveis?
Os rendimentos provenientes de arrendamento de imóvel rural, ainda
que o contrato celebrado refira-se a parceria rural, se o cedente perceber
quantia fixa sem partilhar os riscos do negócio, que é da essência do
contrato de parceria rural, estão sujeitos ao imposto sobre a renda. Estes
rendimentos são tributados, como rendimentos equiparados a aluguéis, por
meio do recolhimento mensal (carnê-leão), se recebidos de pessoa física ou,
na fonte, se pagos por pessoa jurídica e na declaração de ajuste. (grifei!)
Quando o contrato celebrado referir-se a parceria rural e o cedente não
receber quantia fixa e participar dos riscos do negócio, a tributação desses
rendimentos é efetuada como atividade rural.
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
sobre a Renda –RIR/1999, art. 49, inciso I; Instrução Normativa SRF no 83, de
11 de outubro de 2001, arts. 2o e 14; Instrução Normativa RFB no 1.500, de
29 de outubro de 2014, arts. 22, inciso VI, e 53, inciso I)
Assim, há que se manter a qualificação da multa de ofício aplicada.”
O ponto fulcral para se entender pela possibilidade, ou não, de se qualificar a multa
de ofício imposta reside na comprovação do dolo que, como inclusive restou salientado inclusive
na decisão de piso é um elemento subjetivo.
A meu ver, todos os pontos utilizados pela fiscalização para justificar a qualificação
da penalidade dizem respeito à interpretação das normas contidas no contrato firmado entre as
partes e, a partir disso, foi feita a interpretação no sentido de que toda a operação teria sido
simulada – o que motivou a qualificação – mas a partir, apenas e tão somente, da interpretação
dos termos contratuais, tendo sido essa a única justificativa descrita no relatório fiscal para o
agravamento da multa, presumindo assim, o “evidente dolo”.
A meu ver, estamos diante de uma simples reclassificação do contrato, sem que
outro elementos de prova tenham sido apresentados para se qualificar a multa de ofício e, nos
termos das sumulas 14 e 25 do CARF, concluo pela impossibilidade de agravamento da
penalidade:
Sumula 14, CARF: “A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Sumula 25, CARF: “A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.”
No mesmo sentido foi o voto vencido proferido pela Conselheira Vanessa Bulara no
já mencionado acórdão de no 2102-003.828:
“2. Da fraude, simulação e conluio – multa de ofício qualificada
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
18
Os recorrentes aduzem que o eventual diferimento da tributação não se assemelha à fraude,
simulação ou dolo, especificamente nos tópicos 34 em diante, do recurso, cujo teor destaco
parcialmente, a seguir:
“34. Este ganho não existe. Primeiro, porque, não se trata de locação e
sim de antecipação de pagamento, autorizada pela Lei (Estatuto da Terra) e
em conformidade com a jurisprudência. Em segundo lugar, porque se
estaria, se de fato o contrato fosse de arrendamento, de mero diferimento
da tributação e não de falta de tributação. A eventual "economia" agora
representaria "prejuízo" no futuro, por ocasião da colheita.
35. Não há nada de jurídico nesta vã tentativa da fiscalização de imputar
qualquer conduta dolosa ao contribuinte e à Klabin. E veja-se que, nesta
confusão mental que contamina o auto, afirma-se que "ao transmutar o
contrato de arrendamento em parceria rural, com o objetivo de reduzir IR
dos proprietários das terras rurais "arrendadas", a Klabin S/A. e os
"arrendantes" incorreram em simulação bem como em fraude e conluio.
Essa conduta reiterada, por si só, já é suficiente para caracterizar o evidente
intuito de fraude".
36. Em outras palavras, segundo o fisco, a manutenção reiterada de um
contrato simulado caracterizaria evidente intuito de fraude.”
Conforme fls. 297 e 324, a infração que foi imputada no auto de infração seria a omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica. Do contexto geral dos autos, documentos
apresentados, alegações trazidos, noto que o caso em tela se identifica aos apontados nas Súmulas
CARF14 e 25, no sentido de que a apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo. Destaco:
“Ao transmutar o contrato de arrendamento em parceria rural, com o
objetivo de reduzir o Imposto de Renda dos proprietários das terras rurais
arrendadas, a Klabin S.A. e os arrendantes incorreram também em
simulação, conforme Art. 167 do Código Civil.
(...)
Induzidos e sustentados por um contrato simulado de PARCERIA,
pactuado por todos os contratantes, o FISCALIZADO e sua esposa deixaram
de tributar corretamente os rendimentos recebidos nos anos-calendários
2013 a 2015.
É importante ressaltar que o FISCALIZADO sequer pode argumentar
ignorância jurídica sobre a natureza do contrato com a Klabin. Isto porque já
foi pelo autuado pelo mesmo motivo nos autos do processo administrativo
no 12571.720282/2014- 83. Mesmo sabendo que deveria tributar tais
rendimentos como aluguéis, o FISCALIZADO continuou os tributando como
receita da atividade rural.
Por todo exposto acima, comprovou-se o evidente intuito de fraude do
sujeito passivo e sua esposa em conluio com o arrendatário solidário.”
Em que pese as descrições apontadas pela autoridade fiscal, não compartilho do mesmo
entendimento. Minhas razões se pautam no fato de que a mera afirmação de diferimento, morosidade,
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
19
ou omissão do contribuinte, no sentido de deixar de declarar e recolher o tributo, não caracterizam, por
si só, a prática de sonegação que é a ação ou omissão de forma dolosa, como reproduzido na legislação
pertinente, a seguir3:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais (...);” – destaques desta Relatora
Além disso, a desnaturação do contrato de parceria para arrendamento, por isso só, não significa a
comprovação e individualização, pela autoridade fiscal, da ocorrência de ato doloso e/ou, da
comprovação de intenção de fraudar. A meu ver, a ausência de compartilhamento de riscos e resultados
implicam na diferenciação de forma de tributação.
Interessante destacar que, em 23/10/2014, o contribuinte principal, já havia recebido uma autuação
sobre os mesmos fatos jurídicos, com mesma infração imputação de (i) Rendimentos de arrendamento
rural recebidos de pessoa jurídica, (ii) omissão de rendimentos da atividade rural e (iii) diferença
apurada decorrente de Arrendamento Rural lançado como Receita de Atividade Rural, todos fatos
geradores do mesmo contrato rural no144/2007, mas do ano calendário de 2009. No caso mencionado,
sob o no 12571-720.282/2014-83, também com distribuição de recurso a ser julgado, sob a minha
relatoria, o auto foi lavrado por autoridade fiscal diversa, sem qualificação de multa de ofício e sem
imputação de sujeição passiva por solidariedade de fato.
Por fim, dou parcial provimento ao recurso dos recorrentes para excluir a qualificadora da multa,
reduzindo a 75%, com aplicação inclusive das Súmulas CARF reproduzidas abaixo:
Súmula CARF no 144
Aprovada pelo Pleno em 2006 A simples apuração de omissão de receita
ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
Súmula CARF no 255
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009 A presunção legal de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502/64.”
Por fim, no que tange à responsabilidade solidária da empresa, entendo que deve
ser afastada.
Isso porque, o relatório fiscal, para justificar a atribuição da responsabilidade teria
entendido que:

3 Lei 4.502/64 Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4502.htm
4 Com efeito vinculante cf. RICARF/23- Acórdãos Precedentes no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no
101-94351, de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004
Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004.
5 Com efeito vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010; acórdãos
precedentes no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008, Acórdão no CSRF/04-00.762, de 03/03/2008, Acórdão no
104-23659, de 17/12/2008, Acórdão no 104-23697, de 04/02/2009, Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
20
“Quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor ocorre o instituto da solidariedade
definido no art. 264 do Código Civil:
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil
Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de
um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador.
Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal; (...)
Ao transmutar o Contrato de Arrendamento Rural em Contrato de Parceria Rural, o proprietário
da terra poderia beneficiar-se indevidamente da seguinte forma:
• Locupletar-se de eventuais despesas de livro caixa (previsto no art. 18 da Lei 9.250/1995; art. 4o
da Lei 8.023/1990; art. 60 e 63 do Decreto 3.000/1999; art. 11 da IN SRF 83/2001);
• Valer-se da prerrogativa de tributar apenas 20% das supostas receitas rurais (previsto no art. 5o
da Lei 8.023/1990; art. 71 do Decreto 3.000/1999);
• Compensar-se com eventuais prejuízos rurais de anos-calendários anteriores (conforme art. 19
da Lei 9.250/1995; artigos 65 e 66 do Decreto 3.000/1999).
Em contrapartida, o arrendador, haja vista a economia tributária acima ventilada, pode pagar um
menor preço na locação do imóvel rural, ampliando seus lucros pela menor despesa operacional, em
aproximadamente 23,28% (considerando-se alíquota de IR em 27,5%, presunção do resultado em
20%, e desconsiderando-se eventuais prejuízos rurais de anos-calendários anteriores e demais
deduções)

Considerando que:
• A Klabin S.A., além do presente contrato, firmou muitos outros com as mesmas características
aqui analisadas (anexamos outros dois ao processo, a título de exemplo);
• Os referidos contratos dividem-se em:
o Parte inicial do “Contrato de Parceria Agroflorestal” com dados dos proprietários, da
propriedade rural, e do valor do arrendamento;
o “CORPO do Contrato de Parceria Agroflorestal (Cláusulas e Condições de Caráter Geral)” com
cláusulas pré-estabelecidas; e
o Em alguns casos possuem “Contratos de Compra e Venda Antecipada das Árvores”.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
21
• Trata-se de contratos em que a maior parte de suas cláusulas foi elaborada pela Klabin S.A.,
com destaque para o “CORPO do Contrato de Parceria Agroflorestal (Cláusulas e Condições de
Caráter Geral)” elemento constante em todos os contratos fraudulentos de parceria rural.
• O sítio eletrônico da Klabin, consultado em 17/10/2014 oferecia o suposto contrato de parceria
rural como Arrendamento Rural, demonstrando o claro intuito de fraude (após fiscalização, a Klabin
retirou a página copiada abaixo)

Em solidariedade com o fiscalizado, concluímos pela inclusão no polo passivo a principal mentora
do contrato de arrendamento (simulado como parceria rural) e beneficiária de vantagem econômica
na locação de imóvel rural em detrimento do Fisco Federal.”
Decisão da DRJ manteve a solidariedade a partir dos pontos acima expostos,
concluindo que teria restado demonstrada a tipificação do interesse comum descrito no Art. 124,
I, CTN.
Para afastar a alegação, valho-me das razoes do voto vencido do acórdão de no
2102-003.828, a seguir expostos:
“3. Da responsabilidade solidária da empresa
Tanto nas fls. 296 do auto de infração quanto as fls. 316 do relatório, que o a empresa foi
responsabilizada tributariamente na condição de solidária de fato, por ter interesse em comum no
fato gerador da obrigação tributária principal, tal como detalhado do Relatório de Ação Fiscal em
anexo, com base no art. 124, inciso I, do CTN, cujo teor destaco:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II – (...).”
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
22
Primeiramente, ressalto que o interesse comum que a norma legal prescreve não é o interesse
econômico-financeiro, mas sim, a necessidade demonstração do interesse jurídico na situação que
constitua o fato gerador.
Nesse sentido, o CARF possui diversos julgados ratificado esse racional de que, não se mantém a
responsabilidade solidária quando nem o auto de infração nem o Relatório Fiscal descrevem
suficientemente a base legal e a hipótese fática que fundamentam a autuação.
Nos termos do que indicado pelo fiscal, responsabilidade solidária decorreu do inciso I, do artigo
124 do CTN no sentido de indicara que a empresa teve interesse comum na situação que constituiu o
fato gerador da obrigação principal.
Como afirmei acima, a hipótese do artigo 124, I, determina que o interesse comum seja jurídico e
não econômico. Nesse sentido, deve ser o interesse jurídico direto, imediato, na realização do fato
gerador que deu ensejo ao lançamento, configurado quando as pessoas participam em conjunto da
prática dos atos descritos na hipótese de incidência, cada uma em nome próprio.
Em sendo a participação direta, o contribuinte e o solidário praticam em conjunto o fato gerador;
em sendo interesse comum praticado de forma indireta, pode -se falar em confusão patrimonial ou
ainda, interposta pessoal, situação em que ambas se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou
conluio.
No caso em tela, não vislumbro a demonstração, pela fiscalização, de ter havido prova de que a
empresa tenha atuado, conjuntamente, em interesse jurídico de fraudar, simular ou dolosamente,
afastar a realização do fato gerador tributário, quando da assinatura de contrato de parceria em
detrimento de um contrato de arrendamento.
O relatório fiscal apresenta supostos cálculos, demonstrando percentuais de suposta economia
ou diferimento tributário, mas não demostra individualizadamente, a conduta de dolo, fraude ou
simulação e o interesse jurídico exigido em lei.
Ademais, entendo que o caso em tela merece aplicação da Súmula CARF 125 cujo ter abaixo
reproduzo:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto
de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do
crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte
pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.” - destaques desta
Relatora
Como destacado, o lançamento do crédito tributário se deu em face do contribuinte principal, a
pessoa física do beneficiário, não tendo havido retenção de imposto sobre a renda paga pela
empresa em favor do autuado principal.
A meu ver, pelas duas razões acima, dou provimento para que a responsabilidade solidária da
empresa seja excluída.”
Salienta-se que o acórdão invocado tem as mesmas partes do presente caso e
situação fática similar.
Assim, por todas essas razões, entendo que esta o lançamento deve ser
parcialmente mantido, de modo que seja afastada a qualificadora da multa de ofício e ainda a
responsabilidade solidária da empresa.

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
23
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e DOU PARCIAL PROVIMENTO para
excluir a qualificação da multa de ofício, mantendo-a em 75% e, ainda, excluir a empresa da
sujeição passiva por solidariedade.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
No caso concreto, o contribuinte e empresa Klabin S.A. firmaram dois contratos: o
Contrato de Parceria Agroflorestal no 165/2008 e o Instrumento Particular de Compra e Venda
Futura de Árvores em Pé Destinadas ao Corte.
A fiscalização considerou que esses instrumentos contratuais ocultam
arrendamento rural, conforme explicitado na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) do
Auto de Infração, merecendo destaque o constante das e-fls. 227/250, tendo a fiscalização, em
apertada síntese, resumido a situação nos seguintes termos:
Considerando-se o acima exposto, constatamos que os supostos PARCEIROS
OUTORGANTES:
a. Não participam da decisão de como explorar a terra, não têm gerência
sobre a plantação;
b. Não plantam e não colhem;
c. Não podem dispor da produção pois no mesmo ato contratual
comprometem-se a vender “a sua parte”, ao suposto PARCEIRO
OUTORGADO, por preço fixo previamente ajustado, desvinculado da
qualidade e quantidade efetivamente produzida;
d. Não compartilham riscos de produção, caso fortuito e de força maior,
que são integralmente assumidos pela suposta PARCEIRA OUTORGADA;
e. Não realizam despesas de custeio e investimento; e f. O contrato firmado
possui cláusulas que são atinentes aos contratos de arrendamento.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
24
A Conselheira Relatora reconhece que não se trata de parceria rural, mas de
arrendamento rural. Mas, no seu entender, teria havido simples omissão de rendimentos
decorrente de uma classificação incorreta do contrato pelas partes e não de uma simulação com
evidente intuito de fraude.
Devo ponderar, contudo, que os elementos alinhavados na Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is) revelam que não se trata de um mero erro na interpretação da
legislação, mas de um inequívoco ajuste doloso para ocultar o arrendamento e reduzir
artificialmente a carga tributária, sendo relevante o fato de as partes terem se utilizado de dois
instrumentos contratuais, os contratos de “parceria” e de “compra e venda futura”, de modo a
melhor tentar ocultar o arrendamento rural.
Diante do constante dos autos, forma-se convicção quanto a ter havido
efetivamente simulação, sendo pertinentes os pontos suscitados pela fiscalização nas e-fls.
255/256 para justificar a qualificação da multa (Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, §1°; Lei n° 4.502, de
1964, arts. 71, 72 e 73; e Súmulas CARF n° 14 e 25), cabendo apenas limitar a multa qualificada ao
percentual de 100%, em face do advento da Lei n° 14.689, de 2023.
Para afastar a qualificação da multa de ofício e a imputação de solidariedade, a
recorrente invocou o voto vencido do Acórdão n° 2102-003.828, de 28 de julho de 2025. Nesse
ponto, contudo, temos de ter em mente o voto vencedor do Acórdão n° 2102-003.828,
transcrevo:
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, redator designado.
Em que pese o ilibado saber jurídico e o festejado conteúdo lançado na
fundamentação do voto da i. relatora, venho, respeitosamente, divergir do
entendimento exposto, especialmente no que concerne ao afastamento da
responsabilidade solidária e à desqualificação da multa aplicada à luz do caso
concreto.
- Da responsabilidade solidária – Interesse jurídico comum na constituição do
fato gerador
O art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional estabelece que são
solidariamente obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal”. O parágrafo único do
referido artigo afasta o benefício de ordem, permitindo a exigência integral do
crédito de qualquer dos coobrigados.
Conforme assenta o Parecer Normativo Cosit no 4/2018 e a jurisprudência
reiterada deste Conselho, o “interesse comum” mencionado no dispositivo não se
confunde com mero interesse econômico ou expectativa de proveito financeiro.
Trata-se de interesse jurídico, caracterizado pela atuação direta ou indireta,
consciente e relevante, na constituição da situação que deu origem ao fato
gerador do tributo. Tal interesse pode manifestar-se por meio da prática conjunta
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
25
do fato gerador ou pela participação coordenada em atos que, embora sob forma
lícita aparente, sejam estruturados de modo a produzir efeitos tributários
indevidos.
No presente caso, a análise do “Contrato de Parceria Agroflorestal no 144/2007”,
celebrado entre o contribuinte e a Klabin S.A., bem como das provas colhidas no
procedimento fiscal, evidencia de forma inconteste que a pessoa jurídica solidária
participou de maneira essencial e integrada na configuração da situação
tributável.
Os elementos probatórios demonstram que:
1. Exploração exclusiva da atividade – A Klabin S.A. deteve a condução integral
da exploração econômica da área rural (821,5658 hectares), assumindo
todos os custos, despesas e riscos inerentes, desde o plantio até a colheita,
sem qualquer ingerência do proprietário nas decisões técnicas ou
comerciais (itens 4.2, 4.3 e correlatos das Cláusulas Gerais).
2. Remuneração fixa e pré-determinada – O contrato estabeleceu pagamentos
mensais certos ao proprietário, atualizados por índice vinculado ao preço
da soja, independentemente da efetiva produção ou das oscilações de
mercado, afastando a partilha de riscos e resultados que caracteriza a
verdadeira parceria rural.
3. Simulação da natureza contratual – Apesar da denominação de “parceria
agroflorestal”, o conjunto das cláusulas e a dinâmica contratual revelam
inequívocos elementos do arrendamento rural, com retribuição fixa e
ausência de participação do proprietário na atividade, ensejando
enquadramento tributário indevido.
4. Atuação coordenada para efeitos tributários – A estrutura contratual
beneficiou o contribuinte ao permitir-lhe tributar os valores recebidos
como receita de atividade rural, afastando a incidência da tributação
aplicável aos aluguéis, ao mesmo tempo em que atendeu ao interesse da
Klabin S.A. em assegurar a posse e exploração integral da área sem os ônus
de uma relação típica de compra e venda ou de parceria verdadeira.
Não se está diante, portanto, de relação jurídica entre partes em polos opostos,
mas de verdadeira convergência de vontades para a consecução de um resultado
comum: a exploração econômica da área rural sob forma contratual que afastasse
a incidência tributária adequada. Esse cenário se amolda, com precisão, à
hipótese prevista no art. 124, I, do CTN, pois houve efetiva participação da Klabin
S.A. na constituição da situação que gerou o tributo, mediante conduta ativa e
consciente, de modo indissociável do contribuinte principal.
Ressalte-se que a responsabilização solidária não exige prova de dolo específico
quanto à supressão ou redução de tributo, bastando a demonstração do vínculo
jurídico e da atuação conjunta na realização do fato gerador. Aqui, esse vínculo foi
amplamente comprovado, seja pela condução integral da atividade pela Klabin
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
26
S.A., seja pela pactuação de cláusulas contratuais que afastaram qualquer risco do
proprietário e asseguraram remuneração fixa, desnaturando a parceria rural.
Diante desse quadro, restando plenamente caracterizado o interesse jurídico
comum e a participação essencial da Klabin S.A. na configuração do fato gerador
do IRPF lançado, impõe-se a manutenção de sua sujeição passiva na qualidade de
responsável solidária, abrangendo tributo e penalidades, nos exatos termos do
lançamento.
- Da Multa Qualificada
Diante do acima exposto acerca da inequívoca solidariedade passiva, não há
qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, é cediço que a aplicação de penalidade mais grave, mediante a majoração
da multa, só tem cabimento em situações específicas, onde fique evidenciado o
comportamento excepcional do sujeito passivo, seja no tocante à falsidade na
declaração, seja pela configuração de sonegação, conluio ou fraude acima
transcritas, situações que, por sua gravidade, devem ensejar reprimenda punitiva
de maior monta, com o fito de punir o infrator que assim age, extrapolando a
conduta do mero inadimplemento e desestimulando novas condutas deste jaez.
No âmbito da aplicação da multa qualificada, não resta dúvida de que o dolo
exigido nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64 não requer a consciência do agente
de que sua conduta esteja tipificada como criminosa. A expressão "conduta
dolosa" inserida nos citados artigos exige tão somente a prova de que o
contribuinte teria agido voluntariamente, de forma consciente de seus atos,
independentemente de saber se é ilícita ou não sua conduta.
Não obstante, mesmo que não seja imprescindível que o contribuinte tenha
noção da ilicitude da sua conduta para que lhe seja imputada a multa qualificada,
no presente caso é evidente que houve o intuito de fraudar ou de sonegar,
conforme está detalhado no Relatório Fiscal e na decisão de piso.
Conclui-se, portanto, pelo cabimento da multa duplicada devido a comprovação
de ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente, uma vez que está cabalmente demonstrada a ação dolosa por
parte do sujeito passivo.
Contudo, aplica-se ao presente caso a retroatividade benigna, diante da
superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa
qualificada a 100%, dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos
termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
Conclusão
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.165 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720077/2017-61
27
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário e dou parcial provimento, tão
somente para dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa
de ofício qualificada ao patamar de 100%.
Na mesma linha do voto condutor do Acórdão n° 2102-003.828, de 28 de julho de
2025, e, ponderando a situação do presente caso concreto, considero pertinente a invocação do
Parecer Normativo Cosit n° 4, de 2018, eis que a imputação de responsabilidade solidária não se
originou de mera presunção ou divergência de interpretação da legislação tributária, mas da
constatação de interesse jurídico comum decorrente da atuação ilícita, merecendo destaque o
seguinte excerto do Parecer Normativo Cosit n° 4, de 2018:
(...) o interesse comum ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato
gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem atua de forma direta,
realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na
situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o
ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato
gerador, ainda que de forma indireta.
Destarte, ao se constatar a atuação dolosa da empresa Klabin S.A. no sentido de,
por meio de simulação, fraudar o pagamento de tributos, resta respaldada a imputação da
responsabilidade solidária por interesse jurídico comum em relação à empresa que atuou
ilicitamente para desfigurar a obrigação tributária, sendo aplicável o disposto no art. 124, I, do
CTN.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para aplicar a retroação da multa da Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela
Lei n° 14.689, de 2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 431
DF CARF MF
Original